Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-18.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE MÚTUO. ALTERAÇÃO UNILATERAL NA QUANTIDADE DE PARCELAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, determinou aos réus/recorridos que promovam a adequação, na folha de pagamento do recorrente, de modo a observar a quantidade de parcelas pactuadas. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais, objeto da pretensão recursal.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente firmou contrato de empréstimo consignado com o 1o recorrido, intermediado pela 2a e 3a recorridas, no valor de R$20.051,70, a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$407,25. Relata que, em abril de 2021, verificou pelo portal do SIGEPE que constavam 96 (noventa e seis) parcelas e não 60 (sessenta), tal como contratado. Afirma que sofreu danos morais.
4. O Juízo de primeiro grau asseverou que “a falha na prestação do serviço, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o entendimento do juízo de origem contraria o entendimento jurisprudencial e a legislação consumerista. Também alega má-fé dos recorridos, ao alterar os termos do contrato, e que a situação narrada ensejou ridicularização em seu ambiente de trabalho.
6. Contrarrazões da 3a recorrida ao ID 55707391, tendo os demais recorridos permanecido inertes.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 57152991, defiro o benefício ao recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
10. No caso, a situação vivenciada não ultrapassou o mero aborrecimento e o simples descumprimento contratual, tendo esta Turma Recursal firmado entendimento de que não há a configuração de danos morais. Precedentes: (Acórdão 1825302, 07073855320238070010, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1.3.2024, publicado no DJE: 15.3.2024); (Acórdão 1812682, 07207939320238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2.2.2024, publicado no DJE: 21.2.2024).
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.